Tribunal: TJMT
Processo: 1022758-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022758-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN GUILHERME GONCALVES DIAS - CPF: 091.300.601-76 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), RITMO E POESIA LTDA - CNPJ: 47.635.532/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022758-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1022758-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jean Guilherme Gonçalves Dias

Recorrida
: Ritmo e Poesia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
INGRESSOS

PARA

SHOW
–
ALEGADA DESORGANIZAÇÃO DO EVENTO - FATOS NÃO COMPROVADOS -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022758-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1022758-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jean Guilherme Gonçalves Dias

Recorrida
: Ritmo e Poesia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível
de

Jean Guilherme Gonçalves Dias.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

238221170
): julgou improcedente o pedido autoral
, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

238221172

): requer a reforma da sentença, para ser julgado procedente o pedido autoral, a fim de condenar a recorrida ao pagamento por danos morais e materiais.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022758-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1022758-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jean Guilherme Gonçalves Dias

Recorrida
: Ritmo e Poesia Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Jean Guilherme Gonçalves Dias em face de Ritmo e Poesia Ltda., em razão de suposta falha na prestação de serviço decorrente da
desorganização do evento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente adquiriu quatro ingressos para o evento “Rep Festival” em 10/01/2023, sendo pago por ele o valor dos ingressos mais passagens aéreas e a hospedagem o valor total de R$ 3.933,50 (três mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), visando participar do evento na Barra da Tijuca/RJ.

Aduz que, 10 (dez) dias antes do festival, houve uma mudança de local para Guaratiba/RJ, cerca de 28 (vinte e oito) quilômetros do local anteriormente informado. Alega que no dia do evento enfrentou atraso na abertura dos portões, condições insalubres no local, que os shows esperados não ocorreram devido à falta de segurança e organização.

A empresa recorrida
deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foi aplicado os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do CPC
.

Da análise dos autos, observa-se que o autor apresentou apenas fotos extraídas da internet e reportagens como meio probatório da alegada desorganização do evento, todavia não comprova que esteve no local.

No que tange aos danos materiais que o autor almeja reembolso, verifica-se que apresentou inúmeras capturas de tela que não possuem valor probante suficiente, tendo em vista que não é possível conferir a titularidade do autor nas imagens.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE DUPLA GARANTIA: CAUÇÃO E FIANÇA. ABUSIVIDADE. NEGÓCIO DESFEITO PELAS PARTES. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC). 2. Para ter direito à restituição material seria necessário que a autora trouxesse provas cabais de que o pagamento do aluguel se deu por culpa do reclamado, o que não o fez.
3. Quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal (cláusula décima quinta do contrato), entendo-a por improcedente, posto que a contratação entre as partes sequer se concretizou. 4. Diante da não concretização das negociações, cabível a restituição da caução prestada na íntegra, razão pela qual deve ser mantida a condenação do reclamado a restituir o montante de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). 5. Por fim, a “perda do tempo” pela autora não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte. Todavia, não observo no presente caso nenhuma violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da Autora, capaz de ensejar alguma reparação extrapatrimonial. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003171-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –DANO MATERIAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Eventuais falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade.
Para a reparação por danos materiais, é imprescindível a apresentação de provas que demonstrem efetivamente o prejuízo sofrido, como comprovantes de pagamento que contenham a titularidade em nome do autor, o que no caso, não restou comprovado.
(N.U 1007185-46.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024